Tribunal: TJDFT
Processo: 0739084-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECUSA COMPROVADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
1. Na ação cautelar exibitória, a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, deve observar a resistência da pessoa demandada, mediante comprovação de prévio pedido não atendido em tempo razoável.
2. Comprovado o requerimento administrativo prévio e a resistência da instituição financeira, correta a condenação da parte ré ao pagamento das verbas sucumbenciais, em observação ao princípio da causalidade.
3. Apelação conhecida e provida.